Tribunal: TJDFT
Processo: 0735817-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735817-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAURA BARBOSA LOPES AGRAVADO: IDELFONSO FERNANDES DE ARAUJO, ADRIANA BASTOS DE ASSIS D E S P A C H O Vistos, Por meio da decisão de ID 75543905, esta Relatoria exerceu o juízo de retratação em razão de erro material, pois havia determinado equivocadamente a regularização do polo ativo, quando a providência correta era a regularização do polo passivo do recurso, diante do falecimento do executado IDELFONSO FERNANDES DE ARAÚJO. Assim, determinou-se à parte agravante a regularização do polo passivo do recurso, mediante a indicação da existência ou não de inventário e a qualificação completa dos herdeiros do falecido IDELFONSO FERNANDES DE ARAÚJO, no prazo de 60 (sessenta) dias. Na petição de ID 78836165, a agravante noticia a inexistência de inventário e requer a sucessão processual pelo cônjuge supérstite ADRIANA BASTOS DE ASSIS. Proceda a nobre Secretaria da Turma a regularização do polo passivo do recurso, devendo constar como agravado ESPÓLIO DE IDELFONSO FERNANDES DE ARAÚJO. Intime-se ADRIANA BASTOS DE ASSIS, parte agravada (endereço no ID 78836165, Pág. 5), para que responda ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator